Tribunal: TJSP
Processo: 1008616-71.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA A CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO PARA A MANUTENÇÃO, COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO, DE EX-EMPREGADO DISPENSADO. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO FIRMADO POR SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO EMPREGADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 30, § 6o, DA LEI N. 9.656/98. AUTOR QUE PEDIU A

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA A CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO PARA A MANUTENÇÃO, COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO, DE EX-EMPREGADO DISPENSADO. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO FIRMADO POR SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO EMPREGADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 30, § 6o, DA LEI N. 9.656/98. AUTOR QUE PEDIU A MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM BASE EM BENESSE LEGAL A QUE NÃO FAZ JUS. TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DE REsp PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 989). IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REEXAME DO JULGADO. CABIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520258
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008616-71.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelado MÁRIO SÉRGIO AVANÇO. (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reformaram o acórdão
para dar provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008616-71.2015.8.26.0405 -Voto no 47.577
2
VOTO No 47.577
APELAÇÃO CÍVEL No 1008616-71.2015.8.26.0405
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO
: MÁRIO SÉRGIO AVANÇO
COMARCA
: OSASCO 1a VARA CÍVEL

RECURSO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA A CONTRATO DE
PLANO DE SAÚDE. PEDIDO PARA A MANUTENÇÃO,
COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO, DE EX-EMPREGADO
DISPENSADO.
INADMISSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
SEGURO SAÚDE COLETIVO FIRMADO POR SISTEMA DE
COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO POR
PARTE DO EMPREGADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 30, § 6o,
DA LEI N. 9.656/98. AUTOR QUE PEDIU A MANUTENÇÃO
DO CONTRATO COM BASE EM BENESSE LEGAL A QUE
NÃO
FAZ
JUS.
TESE
FIRMADA
PELO
STJ
NO
JULGAMENTO
DE
REsp
PELA
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 989). IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO. REEXAME DO JULGADO. CABIMENTO, NOS
TERMOS
DO
ART.
1.030, II, DO CPC. ACÓRDÃO
REFORMADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
1.
Trata-se de recurso, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, com
pedido de tutela antecipada, ajuizada por Mario Sérgio Avanço em face de Bradesco
Saúde S/A.
O demandante aduz, em síntese, que foi funcionário do
Banco Bradesco S/A por trinta e quatro anos até que, em março de 2015, quando já se
encontrava aposentado, foi demitido sem justa causa. Sustenta cumprir todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008616-71.2015.8.26.0405 -Voto no 47.577
3
requisitos exigidos na Lei no 9.656/98 e pleiteia, ao final, sua manutenção no plano de
saúde oferecido pela requerida.
Afastados a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido
de denunciação da lide em face do antigo empregador do demandante, o MM. Juízo,
entendendo garantida pela Lei no 9.656/98 a possibilidade de continuidade da vinculação
do requerente ao contrato coletivo de que gozava quando era funcionário do Banco
Bradesco S/A, determinou a reintegração do autor e sua dependente ao plano de saúde
oferecido pela Bradesco Saúde S/A, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/98 (fls.
114/117).
Inconformada, apela a demandada (fls. 120/138), pugnando
preliminarmente pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Alega ser o caso de
denunciação da lide, porquanto o Banco Bradesco S/A responsabilizou-se perante à ré
ao cumprimento do contrato entre eles firmado. No mérito, aduz que o plano de saúde
era pago integralmente pela empresa, não fazendo o autor jus à reintegração por
ausência do cumprimento dos requisitos legais para tanto. Afirma que o demandante
arcava apenas com os custos de coparticipação, que não geram direito aos benefícios
dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, uma vez que não caracterizam pagamento do
prêmio. Menciona jurisprudência a seu favor. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fls. 141), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 144/153).
Por esta Instância, o apelo foi recebido em seus regulares
efeitos, com exceção ao capítulo da sentença pertinente à tutela de urgência, para o qual
o apelo foi recebido no efeito devolutivo (fls. 155).
Intimadas
as
partes
para
manifestação
acerca
da
possibilidade de julgamento virtual, quedaram-se inertes (fls. 157).
Por acórdão proferido aos 23 de junho de 2017, a Turma
Julgadora, por maioria de votos, negou provimento ao apelo, ficando designado para a
relatoria do acórdão o exmo. Sr. Des. Percival Nogueira (fls. 158/160).
Contra o aresto, a requerida interpôs Recurso Especial (fls.
175/192), cujo processamento foi admitido por decisão proferida pelo exmo. Sr.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado em 11 de dezembro de 2017
(fls. 222/224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008616-71.2015.8.26.0405 -Voto no 47.577
4
Por decisão monocrática proferida em 8 de outubro de
2018, a exma. Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti determinou “a devolução destes autos
ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para nele permanecerem sobrestados até
o julgamento do mérito dos recursos recebidos como representativos da controvérsia
(Tema 989), e, após, que se proceda em conformidade com os comandos dos artigos
1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (fl. 299).
Vieram, então, os autos conclusos a este Relator em 6 de
julho de 2020.
É o relatório.
2.
Prefacialmente ao reexame do mérito do recurso, consigne-
se que, relativamente às preliminares de ilegitimidade passiva e de litisdenunciação,
persiste o entendimento já exarado anteriormente que, aliás, sequer fora objeto de
afetação ao referido Tema 989.
Como já assentado, a ré Bradesco Saúde S/A é parte
legítima para figurar no feito diante de sua condição de sociedade empresária que
oferece serviços de saúde ao consumidor, seja em razão da contratação de plano de
saúde individual, seja pela contratação de plano de saúde coletivo, estabelecido com a
empregadora do demandante beneficiário.
Além disso, é patente que, na qualidade de administradora
do plano de saúde em questão, caberá a ré o cumprimento de eventual decisão favorável
ao autor, sendo justificada sua inclusão no polo passivo da demanda. Nesse sentido:
“A administradora prestou serviços ao apelado no
decorrer dos últimos anos, serviços esses que
caracterizam a relação jurídica de consumo, pouco
importando a forma pela qual recebeu por referidos
serviços. Este vínculo, diga-se, não sofre qualquer
alteração em função de o contrato originário ter sido
firmado entre a apelante a empresa Ford, pois
disponibilizou os médicos, hospitais e laboratórios
credenciados para uso de todos os empregados, mote
essencial a demonstrar a existência de relação jurídica
sob a ótica consumerista, a demonstrar, portanto, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008616-71.2015.8.26.0405 -Voto no 47.577
5
legitimidade passiva” (3a Câmara de Direito Privado,
Apelação
no
027204-07.201.8.26.0625,
relator
Desembargador Beretta da Silveira, j. 5/2/2013).
Outrossim, inviável a denunciação da lide nesta sede.
Eventual deferimento da litisdenunciação, em grau recursal,
implicaria a anulação do processo com o consequente retorno dos autos à origem, a fim
de que a litisdenunciada dele pudesse, em contraditório, participar. Desnecessária essa
medida contraproducente até, dado que a razão de ser da denunciação da lide é,
justamente, a salvaguarda da celeridade processual
, tendo em vista que eventual
direito em tese da recorrente ressarcir-se de quem de direito pode ser, se o caso,
obtido pela via de regresso.
Assim:
“A denunciação da lide fundada no contrato de seguro é
manifestamente inconveniente no atual estágio processual, em sede de recurso especial, pois implicaria a anulação dos atos processuais
regularmente realizados, devendo se prestigiar os
princípios da economia processual e celeridade processual. Precedentes do STJ” (STJ
-
REsp
933.937/PR 4a T. Rel. Min. Luis Felipe Salomão j.
12.6.2012).
“Ainda que a denunciação da lide tenha sido mal
indeferida, não se justifica, na instância especial, já
adiantado o estado do processo, restabelecer o
procedimento legal, porque a finalidade do instituto
(economia processual) seria, nesse caso, contrariada”
(STJ - REsp 170.681/RJ 3a T. Rel. Min. Ari Pargendler
j. 1.4.2008).
“Denunciação da lide. Não cabimento. Processo já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008616-71.2015.8.26.0405 -Voto no 47.577
6
julgado em 1o grau. Princípio da economia processual.
Direito de regresso. Eventual direito a ser exercido por
via
autônoma”
(TJSP

Apelação
n.o
9062878-61.2007.8.26.0000 Itu 22a Câmara de Direito
Privado Rel. Roberto Bedaque j. 5.5.2010).
Ficam afastadas, portanto, as preliminares aventadas.
No mérito, por outro lado, de rigor o reexame do julgado à
luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuida-se, com efeito, de demanda ajuizada por antigo
beneficiário de seguro de saúde coletivo administrado pela requerida Bradesco Saúde
S/A, com o escopo de manter-se nas mesmas condições oferecidas à época da
existência de vínculo empregatício com a empresa copatrocinadora, assumindo os
custos enfrentados por sua empregadora. Julgada procedente a demanda, sobreveio o
presente recurso, o qual, com efeito, merece acolhida.
Como venho salientando em hipóteses análogas ao caso, a
matéria relativa às discussões acerca dos limites e responsabilidades dos planos de
assistência médica, especialmente em relação aos contratos firmados anteriormente à
Lei 9.656/98, tem sofrido, ao longo de sua interpretação, alguma divergência doutrinária,
e significativa jurisprudencial.
De toda sorte, é preciso que se prestigie a autonomia da
manifestação de vontade das partes no contrato, pena de, com base no Código de
Defesa do Consumidor, criar-se um verdadeiro direito não escrito e não pactuado, ao
sabor das interpretações subjetivas das partes e do próprio Poder Judiciário.
O que não se pode deixar de reconhecer é que os planos de
saúde, sejam os de prestação de serviço, sejam os de seguro médico, são atividades
econômicas exercidas por empresas, e que, portanto, buscam, como resultado dessa
atividade, um lucro.
Posta assim a questão, e certo que o contrato é tipicamente
de seguro, não se veda o estabelecimento de cláusulas limitativas de responsabilidade.
Até porque o prêmio pago guarda nítido cálculo atuarial em relação ao risco assumido.
O que não se deve permitir, o que é bem diferente, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008616-71.2015.8.26.0405 -Voto no 47.577
7
base no Código do Consumidor, é apenas a presença de cláusulas dúbias, omissas ou
abusivas.
Limitar a responsabilidade em função do prêmio é o
procedimento normal em qualquer contrato de seguro. Não impressionam, com todo o
respeito que nos merecem, os argumentos de que se justapõem direitos diversos
(patrimônio e vida) e, portanto, toda solução deve ser dirigida à parte, ao menos em
princípio, hipossuficiente no contrato.
Planos de saúde existem vários e com as mais diversas
coberturas. E, obviamente, cada qual tem seu preço.
Na medida em que, sob o apanágio do Código do
Consumidor, se igualam, por força de decisões, os riscos assumidos, duas situações
surgem, necessariamente. A primeira, direcionada à seguradora, a inviabilizar a atividade
econômica. A segunda, direcionada a todos os consumidores, agravados no prêmio, pela
verdadeira “socialização” dos eventuais prejuízos. Permite-se antever, sem dificuldade,
que será mais cômodo optar pelos planos de menor prêmio e depois buscar o
afastamento de todas as limitações.
Ainda que moral ou eticamente sejam defensáveis alguns
posicionamentos, com eles o direito, no mais das vezes, não se compadece. Na medida
em que se despreza a autonomia da manifestação de vontade, cria-se a insegurança
jurídica, desrespeita-se o ato jurídico perfeito e acabado (C.R., artigo 5o, inciso XXXVI). E
nada, no estado de direito, é mais grave.
O Poder Judiciário não pode criar obrigações contratuais
inexistentes. Pode e deve coibir o abuso do direito. Não o uso regular, dentro dos
princípios constitucionais. Isso só se defere à própria lei.
Nunca é demais ressaltar que a prestação ilimitada de
assistência à saúde é dever do Estado, por expressa disposição constitucional (artigo
196, desse mesmo diploma), e não dos particulares, no exercício da livre atividade
econômica.
Portanto, e se o Estado não cumpre como deve e deveria
esse dever, certamente não é transferindo aos particulares esse ônus que as
dificuldades serão superadas.
No caso concreto, e a inviabilizar a procedência da ação, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008616-71.2015.8.26.0405 -Voto no 47.577
8
de se considerar que o demandante não colacionou nenhum documento comprovando
que efetivamente contribuía com o pagamento do plano de saúde.
Ao revés. O ex-empregador informou que o plano de saúde
era custeado integralmente por ele, cabendo ao beneficiário apenas coparticipação em
alguns procedimentos (fl. 86).
Cabe ressaltar que busca o autor a manutenção de contrato
de seguro saúde com base em benesse prevista no artigo 31 da Lei n. 9.656/98, se
olvidando que o § 2o deste artigo estabelece que, para gozo do direito assegurado no
caput, deve ser observada, entre outras, a condição prevista no § 6o do artigo 30 da
mesma lei, que dispõe que:
“Nos planos coletivos custeados integralmente pela
empresa,
não
é
considerada
contribuição
a
coparticipação do consumidor, única e exclusivamente,
em procedimentos, como fator de moderação, na
utilização dos serviços de assistência médica ou
hospitalar”. Nem se pode entender, como regra, presente a
vulnerabilidade do consumidor. Ainda que isso seja possível, deve ser analisada
concretamente. Eventual presunção legal é circunstância bem diversa, e se refere à
prova e não ao direito. É a vontade das partes, validamente manifestada. Dizer que é
“longa” ou “curta” é ilação subjetiva, sem suporte jurídico.
Em suma: o autor pretende, na realidade, a manutenção de
contrato com base em benesse legal a que não faz jus.
Tem se decidido:
“Plano de saúde. Prestação de serviços. Tutela
antecipada indeferida. Pretensão do autor de continuar
abrigado por plano de saúde mantido por sua antiga
empregadora. Falta de prova de sua coparticipação
efetiva no pagamento, excluído fator de moderação.
Contribuição que não se pode considerar como 'salário
in natura'. Agravo não provido” (TJSP
Ag. Inst. n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008616-71.2015.8.26.0405 -Voto no 47.577
9
534.514-4/0 São Paulo 10a Câmara de Direito Privado
Rel. Mauricio Vidigal j. 18.12.07).
Esta Câmara, por sinal, no mesmo sentido se orientou:
“Seguro. Plano de saúde. Pretendida manutenção no
seguro saúde por ex-empregado. Inadmissibilidade.
Contrato de seguro saúde coletivo firmado por sistema
de coparticipação. Ausência de contribuição por parte
do empregado. Observância do artigo 30, § 6o, da Lei n.
9.656/98. Liminar afastada. Recurso provido” (Ag. Inst. n.
580.720-4/1, da Comarca de São Paulo).
Registre-se que, recentemente, o Superior Tribunal de
Justiça adotou o mesmo posicionamento:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO
APOSENTADO.
DEMITIDO

SEM

JUSTA

CAUSA.
PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA.

SÚMULA
282/STF. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO
CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO.
NECESSIDADE.

COPARTICIPAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer
ajuizada em 16.04.2014. Recurso especial concluso
ao gabinete em 23.09.2016. Julgamento: CPC/73.
2. A centralidade do recurso especial é apreciar o
direito da recorrida em permanecer, após o término do
seu vínculo de emprego, no plano de saúde coletivo
empresarial disponibilizado aos funcionários do
Banco Bradesco S/A, por tempo indeterminado e nas
mesmas condições do plano que vigorava quando
estava na ativa, mediante o pagamento integral da
mensalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008616-71.2015.8.26.0405 -Voto no 47.577
10
3. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pela recorrente e dos dispositivos legais
indicados como violados, impede o conhecimento do
recurso especial.
4. A Lei 9.656/98, regulamentada pela RN 279/2011,
impôs a participação financeira do consumidor
para o custeio da contraprestação do plano de
saúde coletivo empresarial, para assegurar o direito
de manutenção como beneficiários de plano coletivo
empresarial para ex-empregados, demitidos sem justa
causa ou aposentados, nas mesmas condições de
cobertura assistencial quando da vigência do contrato
de trabalho.
5. Para a continuidade do ex-empregado, demitido sem
justa causa ou aposentado, como beneficiário de
plano de saúde empresarial decorrente de seu
extinto vínculo empregatício, é necessária a
configuração

de
sua
contribuição,
sendo
desconsiderada como tal sua coparticipação, "única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de
moderação, na utilização dos serviços de assistência
médica ou hospitalar" (art. 30, §6o da Lei 9.656/98).
6. Na hipótese, "a ausência de contribuição direta
por parte do empregado" e a coparticipação "quando
da utilização efetiva de serviços médico-hospitalares e
odontológicos", não atendem aos requisitos legais
para a manutenção da recorrida como beneficiária do
plano
de
saúde
coletivo
disponibilizado
aos
funcionários do Banco Bradesco S/A. Precedentes.
7. Recurso especial conhecido parcialmente, e nessa
parte, provido. (REsp 1592581/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017,
DJe 21/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008616-71.2015.8.26.0405 -Voto no 47.577
11
Por derradeiro, é certo ainda que a matéria foi pacificada
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo, de caráter
vinculante e observância obrigatória (artigo 927, III, do Código de Processo Civil), a
saber:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31
DA
LEI
No
9.656/1998.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
CONTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA
DO
EMPREGADOR.
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO.
COPARTICIPAÇÃO
DO
USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO
INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO.
1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos
planos de saúde coletivos custeados exclusivamente
pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa
como beneficiário, salvo disposição contrária expressa
prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva
de
trabalho,
não
caracterizando
contribuição
o
pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto.
2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp
1680318/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe
24/08/2018)
É caso, portanto, de se reformar o aresto anteriormente
proferido, para o fim de julgar a ação improcedente, com o afastamento da decisão
atacada, a partir do provimento do recurso, ficando afastada, por óbvio, a tutela
antecipada confirmada no decisum.
Por fim, e por força da inversão do julgado, condena-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008616-71.2015.8.26.0405 -Voto no 47.577
12
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios aos patronos da ré. Em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios fixados em 11% do valor da causa,
observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado pelo
profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento.
3.
Nestes termos, com fundamento no artigo 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil, reforma-se o v. acórdão proferido.
Vito Guglielmi
Relator